Tribunal: TJPA
Processo: 0813989-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813989-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALINE AIRES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MANTIDO NA COMARCA ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 23125345, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0813989-39.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de manter incólume a decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exigência de manutenção do bem na comarca até o fim do prazo de purgação da mora; e (ii) avaliar a proporcionalidade da multa diária imposta em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de que o bem permaneça na comarca durante o prazo de purgação da mora se fundamenta no poder geral de cautela, visando à efetividade do processo e ao interesse do devedor em reaver o bem.

4. A imposição de multa diária tem caráter coercitivo e se justifica para assegurar a eficácia da medida, não configurando desproporcionalidade na sua fixação inicial.

5. A jurisprudência admite a permanência do bem na comarca como forma de facilitar eventual devolução ao devedor, na hipótese de purgação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A manutenção de bem apreendido na comarca durante o prazo de purgação da mora é medida válida para resguardar o direito do devedor à retomada do bem. 2. A fixação de multa diária para garantir a permanência do bem é proporcional e adequada ao objetivo de dar efetividade à decisão judicial."
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813989-39.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 23125345

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 23125345, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0813989-39.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de manter incólume a decisão combatida.

Alega o agravante que não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no Estado onde restou apreendido.

Assevera que efetivada a busca e apreensão do bem, na forma do Decreto-lei nº 911/69, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca e do Estado em que foi apreendido, inclusive durante os 05 dias da purga da mora.

Sustenta que não pode o magistrado determinar que o bem permaneça na Comarca onde foi apreendido, o que implicaria em limitar à Instituição Financeira, ora agravante, o exercício da posse e frustrar a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem.

Acrescenta que não há qualquer fundamento a fixação de multa, na verdade, a multa aplicada, se caracteriza em uma penalidade dupla, pois o agravante já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando-se a decisão proferida, acatando o recurso oposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

Com efeito, conforme já explanado na decisão recorrida, o Decreto-Lei 911/69 prevê a possibilidade de purga da mora no prazo de 05 dias (§ 2º do art. 3º) e apresentação de defesa em 15 dias (§ 3º do art. 3º).

Diante disso, havendo a possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação, a fim de evitar maiores percalços.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. LIMINAR. GUARDA DO VEÍCULO NA MESMA COMARCA. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A determinação para que o credor, ao assumir a
guarda do veículo em razão da busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei 911/69, mantenha-o na Comarca do Juízo, visa resguardar a eficácia jurisdicional, pois dá ensejo à rápida devolução do bem ao devedor, na hipótese de purgação da mora, evitando-se empecilhos de toda ordem, em prejuízo da parte e do próprio prestígio do Judiciário
."(AI nº 478.860-7, 5a CC TA/MG, Rel. Juiz Francisco Kupidlowski, j. em 18/11/2004).

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO LEI Nº 911/69 LIMINAR DEFERIDA CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA PROPRIEDADE DO CREDOR PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADA DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69.
2. A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar, sendo que, em caso de pagamento pela devedora, o bem será restituído livre de ônus. 3. É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo , caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006543, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00228204020188080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019)

Ademais disto, a venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º, que assim dispõe:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Como se vê, a consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar, sendo que, em caso de pagamento pela devedora, o bem será restituído livre de ônus.

Destarte, a determinação do juízo a quo quanto ao depósito do bem apreendido – circunstância esta que ainda nem se concretizou – na comarca em que tramita o processo não se afigura desarrazoada, justamente para possibilitar que a parte devedora, dentro do prazo de cinco dias, providencie o pagamento da integralidade do débito e, por conseguinte, retome o veículo.

Inegável é, ademais, o poder geral de cautela do magistrado, que lhe autoriza, sempre que for preciso, adotar medidas necessárias à efetividade do processo, conforme o disposto no artigo 297 do CPC/2015, que estabelece, v.g.:
“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

Assim, considerando que a remoção do veículo para comarca diversa pode postergar sobremaneira a devolução do bem, privando desmotivadamente o agravado de sua posse, entendo prudente a decisão tomada pelo magistrado quanto à vedação de remoção do veículo durante o prazo para a purgação da mora.

Ademais, infere-se da decisão agravada que não houve vedação de forma absoluta quanto à remoção do bem para outro local, mas apenas durante o prazo de purga da mora, ficando, após, liberada a remoção do bem.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O credor fiduciário pode proceder à retirada do bem da Comarca onde tramita a demanda após o transcurso do prazo legal para pagamento da integralidade da dívida pendente, haja vista a consolidação da propriedade e posse exclusiva em seu nome. Recurso provido. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.138859-6/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em 12/04/2019)

Prudente, portanto, a manutenção do veículo na mesma comarca durante o prazo de purga da mora pelo agravado, para viabilizar a rápida e eficaz solução do litígio.

Quanto à aplicação da multa, ressalto que esta foi estabelecida de forma condicional, ou seja, como medida coercitiva e futura, aplicável apenas em caso de descumprimento. Não houve, portanto, incidência de penalidade sobre a agravante, tendo em vista que o bem sequer foi localizado. A aplicação da multa, nessas circunstâncias, é uma precaução legítima que visa a evitar a remoção indevida do bem e a garantir o cumprimento da ordem judicial, conforme autoriza o poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC).

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno,
mas lhe nego provimento
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025